Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO NA VARA DE FALÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PROFERIDO POR JUÍZO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que indeferiu a petição inicial. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que a sentença é contrária a decisão do TJDFT. Requer a anulação da sentença para determinar o prosseguimento do feito executivo até a satisfação da obrigação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47241659). Dispensado do recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões não apresentadas em razão do executado não ter sido citado.
3. Consta dos autos que o recorrente ajuizou execução de honorários advocatícios no 3oJuizado Especial Cível de Taguatinga referente a acordo homologado pela Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo físico no 2016.01.1.126450-2 (convertido no processo eletrônico n. 0023245-67.2016.8.07.0015). A petição inicial foi indeferida por considerar que o cumprimento de sentença deve ser formulado no juízo que homologou o acordo. O recorrente, por sua vez, afirma que promoveu o cumprimento de sentença nos próprios autos, todavia o Juízo de Falência indeferiu o pedido, sendo a decisão confirmada em grau recursal. Assim, defende que a decisão do 3oJuizado Especial Cível de Taguatinga contrariou o entendimento do Tribunal, devendo a sentença ser anulada.
4. Sem razão o recorrente. O acordo foi homologado pela Vara de Falência, logo cabe a este Juízo processar a execução do título judicial, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Ademais, diversamente do que foi sustentado pela parte, em nenhum momento a Vara de Falência se deu por incompetente para o processamento da execução. Pelo contrário, a execução teve prosseguimento normal, sendo interposta impugnação que foi acolhida para reconhecer a inexistência de título judicial contra os executados. Isso porque o devedor dos honorários não mais fazia parte dos autos principais no momento da execução, uma vez que celebrou cessão de direitos do seu crédito com terceiros, tendo o Juízo de Falência deferido a substituição das partes. Logo, a execução foi realizada contra os substitutos e não contra o devedor originário. A decisão foi confirmada em grau recursal. Entendeu o Tribunal que não houve assunção de dívida pelos substitutos a permitir o redirecionamento da execução (ID 47239253 - pág. 3).
6. Dessa forma, não houve reconhecimento de incompetência da Vara de falência para o processamento do título executivo. Apenas, dadas as peculiaridades do caso específico, não foi deferida a execução nos próprios autos. O credor deveria ter ajuizado ação executiva autônoma contra o devedor originário no próprio juízo que homologou o acordo, o que não o ocorreu. Portanto, correta a sentença que indeferiu a petição inicial.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.